Tribunal: TJDFT
Processo: 0735049-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA DECORRENTE DE AÇÃO RESCISÓRIA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NOS TERMOS DA EC 113/2021 E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 303/2019. INEXISTÊNCIA DE ANATOCISMO. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão, que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente impugnação da Fazenda Pública, mantendo, contudo, a execução do título judicial. O agravante sustenta a existência de prejudicialidade externa em razão da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, além de alegar excesso de execução e anatocismo na aplicação da taxa SELIC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. O debate recursal consiste em: (i) definir se o ajuizamento de ação rescisória contra o título executivo enseja a suspensão do cumprimento de sentença individual; (ii) estabelecer se a aplicação da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, conforme a EC 113/2021 e a Resolução CNJ n. 303/2019, configura anatocismo; (iii) determinar se há excesso de execução decorrente de suposto decréscimo indevido de juros moratórios a partir da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de tutela provisória suspensiva, não impede o prosseguimento da execução fundada em título judicial transitado em julgado, conforme art. 969 do CPC.
4. A mera existência de ação rescisória não caracteriza prejudicialidade externa apta a suspender o cumprimento de sentença, ausente demonstração de dependência direta e inevitável entre as causas (CPC, art. 313, V, “a”).
5. O debate sobre eventual inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 5.184/2013 foi exaurido na ação coletiva originária, sendo vedada sua rediscussão na fase de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
6. A aplicação da Taxa SELIC a partir de dezembro de 2021, sobre o valor total consolidado (principal, correção e juros até novembro/2021), está em conformidade com a EC 113/2021 e com os arts. 21 e 22 da Resolução CNJ n. 303/2019, na redação dada pela Resolução n. 448/2022, não configurando anatocismo.
7. Inexiste excesso de execução quando os cálculos do credor observam a incidência integral dos juros moratórios desde a citação, nos termos do título judicial, inexistindo previsão expressa de decréscimo progressivo.
8. A decisão recorrida está em harmonia com a jurisprudência dominante do TJDFT, que reconhece a validade da aplicação da Taxa SELIC conforme a Resolução CNJ n. 303/2019 e a EC 113/2021.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A propositura de ação rescisória não suspende automaticamente o cumprimento de sentença, salvo se concedida tutela provisória suspensiva.
2. A Taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito, compreendendo o principal, a correção e os juros anteriores, sem configurar anatocismo.
3. Inexiste excesso de execução quando não demonstrado erro material ou descumprimento do título judicial quanto à incidência de juros moratórios.